Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711625-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP, CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE EMBARGADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE, DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator